Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0725703-82.2021.8.07.0001 EMBARGANTES: JOÃO QUINDERE SILVA, LUZIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA EMBARGADAS: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO QUINDERE e OUTRA contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interposto com fulcro no artigo 1.042 do CPC/2015, pelo princípio da unicidade recursal. Discorrem sobre o princípio da fungibilidade recursal e aduzem que não há que se falar em erro grosseiro no que se refere à oposição de embargos de declaração. Citam a aplicação da teoria da imprevisão e alegam que a decisão agravada foi omissa quanto ao pedido de gratuidade de justiça. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, em obediência ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal. Desse modo, o manejo do agravo interno, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, gerou a preclusão consumativa. Quanto à suposta omissão referente ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso anotar que o agravo em recurso especial manejado sequer foi conhecido, restando prejudicada a análise do pleito vindicado. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026